Tribunal: TJMT
Processo: 1020649-72.2022.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020649-72.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA - CPF: 105.531.343-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE (MITRACLIP). OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
TEMA 793/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313/STJ.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico "
MitraClip
" para tratamento de insuficiência mitral grave, com condenação solidária em honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido.

II. Questões em discussão

2.
Direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estatal, com exclusão da responsabilidade sucumbencial do Município; fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em demandas de saúde pública.

III. Razões de decidir

3.
A solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde, assente no Tema 793/STF e no art. 23, II, da Constituição Federal, não é afastada pelas regras administrativas de repartição de competência do SUS, as quais operam no plano do ressarcimento interno entre os entes, preservado o direito do jurisdicionado de exigir o cumprimento de qualquer deles.

4.
Nos termos do Tema 1313 do STJ, os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando-se os percentuais tarifados do art. 85, §3º, do CPC, ante o caráter inestimável do direito tutelado.

IV. Dispositivo

5.
Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para arbitrar os honorários por equidade em R$ 4.000,00. Recurso do Município de Sinop não provido. Honorários recursais fixados em R$ 1.000,00 em desfavor do Município.
Sentença parcialmente retificada.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF,
arts
. 23, II e 196; CPC,
arts
. 85, §§2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
RE-EDcl
n. 855.178/SE (Tema 793); STJ, Tema 1313, j. 16.06.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença
(Id.
324479894
)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(
MT
)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1020649-72.2022.8.11.0015
,
ajuizada por
MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA
, julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que os requeridos disponibilizem à autora o procedimento cirúrgico "
MitraClip
", confirmando a tutela liminar anteriormente concedida.

Condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, cabendo a cada ente a proporção de 50%.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso sustenta que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, à luz do art. 85, §8º, do CPC, diante do caráter inestimável do direito à saúde e da vida. Requer, ainda, a divisão proporcional da verba sucumbencial entre os litisconsortes passivos.

O Município de Sinop pugna pelo direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, com
fundamento no Tema 793 do STF e nas regras de repartição de competência administrativa do SUS, por tratar-se de procedimento de alto custo e alta complexidade. Subsidiariamente, requer que o ônus sucumbencial recaia exclusivamente sobre o ente estatal, com base no princípio da causalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
324479900
, Id
.
324479902
e no Id.
347034872
.

O Ministério Público opinou pelo
não
provimento d
e amb
os
os
recursos, abstendo-se d
e se
manifesta
r
sobre a questão dos honorários advocatícios
(Id.
339060374
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trat
a-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
(
MT
)
contra sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico "
MitraClip
" à autora
MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA
, portadora de insuficiência mitral
grav
e associada a quadro de dispneia e angina, com indicação de urgência

conforme laudo
médico
.

Importa registrar, de início, que nenhum dos apelantes controverte a imprescindibilidade, a urgência ou a
adequação
do tratamento pleiteado. As insurgências recursais circunscrevem-se à questão do direcionamento do cumprimento da obrigação e à fixação dos honorários advocatícios,
matérias
sobre as quais passo a me manifestar.

Da remessa necessária

Não obstante o juízo de origem haver afastado a remessa necessária com fundamento no art. 496, §3º, inciso II, do CPC, os autos foram encaminhados a este Tribunal acompanhados dos recursos voluntários, impondo-se o conhecimento da remessa para fins de controle da legalidade da sentença.

Do recurso do Município de Sinop — Direcionamento da obrigação

O Município de Sinop postula que o cumprimento da obrigação de fazer seja direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alto custo e alta complexidade, reservada ao ente municipal apenas a responsabilidade subsidiária.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE-EDcl
n. 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), assentou que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Essa diretriz, contudo, opera precipuamente na fase de cumprimento de sentença e no plano do ressarcimento interno entre os entes, não tendo o condão de afastar, no plano obrigacional externo, a solidariedade perante o jurisdicionado. A repartição administrativa de competências estabelecida pelas Portarias do Ministério da Saúde não tem aptidão para restringir o direito do administrado de exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos entes do SUS, isolada ou conjuntamente, como assente na jurisprudência desta Câmara.

Ademais, verifica-se que a obrigação já foi satisfeita mediante bloqueio de recursos do Estado de Mato Grosso, circunstância que torna despicienda qualquer alteração no direcionamento do cumprimento,
preservado ao Município o direito de regresso em demanda própria, nos termos do Tema 793/STF.

Quanto ao ônus sucumbencial, sendo o Município parte legítima e vencida na demanda, correta sua condenação em honorários advocatícios, não socorrendo a tese da causalidade exclusiva do Estado, porquanto ambos os entes tinham o dever constitucional de assegurar o tratamento à autora e quedaram-se inertes.

Do recurso do Estado de Mato Grosso — Honorários advocatícios

A sentença fixou a verba sucumbencial em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, do CPC. Contudo, em se tratando de demanda que postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, o proveito econômico ostenta natureza inestimável, na medida em que o objeto mediato da tutela é a própria vida e a integridade física da jurisdicionada — bens jurídicos insuscetíveis de mensuração patrimonial precisa.

Com a publicação do acórdão paradigma pelo Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do
Tema 1313
, restou definitivamente firmada a tese de que
"nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8º-A, do CPC"
, afastando-se os percentuais tarifados do §3º do mesmo artigo.

Cabe, portanto, o arbitramento equitativo, observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

Na espécie, considerando
os critérios supracitados, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do
serviço prestado,
é razoável e proporcional a fixação dos honorários em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante a ser suportado por cada réu na proporção de 50%, conforme já estabelecido na sentença.

Por derradeiro, a
pretensão do Estado de reduzir os honorários ao patamar de R$ 1.000,00 não se sustenta diante da complexidade e da duração do feito. Por outro lado, a divisão proporcional entre os litisconsortes já foi determinada pelo juízo de origem, de modo que nada há a reformar nesse particular.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
tão somente para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, afastando a base de cálculo percentual sobre o proveito econômico, observada a tese firmada no Tema 1313 do STJ, mantidos os demais termos da sentença.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop

(MT).
Em remessa necessária,
RETIFICO
parcialmente a sentença.

Por aplicação
d
o disposto
n
o
art. 85, §11, do CPC
, majoro os honorários advocatícios, arbitrados em desfavor d
o Município de Sinop
(MT),
em

R$ 1.000,00 (mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026